Tribunal: TCU
Processo: 005.934/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acordão 3.208/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Edberto Tavares de Quental, ex-prefeito de Condado/PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), contra o Acórdão 3208/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento somente em relação às irregularidades atinentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício de 2008, com base no art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, afastando as respectivas parcelas do débito imputado por meio do Acórdão 3208/2022-TCU-Primeira Câmara , cujos itens 9.1 e 9.2 passam a a ter a seguinte redação: "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Edberto Tavares de Quental (CPF 346.720.283- 72), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculado a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2011 11.376,62 2/6/2011 2.269,01 1o/8/2011 1.455,00 1o/12/2011 23.000,00 29/6/2012 25.000,00 24/8/2012 1.455,00 29/8/2012 1.455,00 30/8/2012 7.897,49 18/9/2012 4.263,36 5/10/2012 5.000,00 31/10/2012 1.458,54 30/11/2012 5.300,00 5/12/2012 5.000,00 "9.2. aplicar ao Sr. José Edberto Tavares de Quental a multa estabelecida no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo pagamento;" 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão 3208/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria-Geral da República em Pernambuco.